Tribunal: STF
Processo: HC 223558
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. USURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: NÃO CABIMENTO.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a necessidade de resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Havendo elementos indicando a existência de coação a testemunhas, mostra-se cabível a prisão preventiva para resguardar a instrução processual.



    4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante à existência, ou não, das ameaças às testemunhas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.